Tribunal: TCU
Processo: 011.487/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6322/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, de 16 de julho de 1992, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em ordenar o registro dos atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, determinando-se o destaque do ato de peça 6 (Número de controle 32428/2023, instituído por João Lopes de Castro), para cumprimento das medidas propostas pelo Ministério Público. 1. Processo TC- Processo 011.487/2025-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Eva Francisca Salcedo de Assis Correa (XXX.966.175-XX); Lourdes Vera Pereira (XXX.223.341-XX); Mara Silvana dos Santos (XXX.413.998-XX); Maria Ignes de Castro Andrade (XXX.479.708-XX); Sandra Regina Ferreira Areco (XXX.613.719-XX); Soneide Maria Faco Olímpio (XXX.720.243-XX); Sonilza Maria Faco (XXX.796.633-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.